Tribunal: TJSP
Processo: 2335210-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou impugnação à penhora de bem imóvel. Insurgência do executado, ao fundamento de que a área penhorada é inferior a um módulo rural, sendo, indivisível, portanto. Art. 8o da Lei n.o 5.868 de 1972, que dispõe que deve ser observado, para fins de parcelamento, a área do módulo rural ou a fração mínima de parcelamento,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou impugnação à penhora de bem imóvel. Insurgência do executado, ao fundamento de que a área penhorada é inferior a um módulo rural, sendo, indivisível, portanto. Art. 8o da Lei n.o 5.868 de 1972, que dispõe que deve ser observado, para fins de parcelamento, a área do módulo rural ou a fração mínima de parcelamento, prevalecendo a menor. Fração mínima de parcelamento que é inferior à área pertencente ao executado. Possibilidade de parcelamento reconhecida. Impenhorabilidade não reconhecida. Decisão mantida. Recurso desprovido.